Tribunal: STF
Processo: ARE 1397721
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-14
Data de publicação: 2022-09-14

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado (Vol. 8, fl. 10):



    “TRIBUTÁRIO. DESEMBARAÇO ADUANEIRO. SAÍDA DO ESTABELECIMENTO. IMPORTADOR EQUIPARADO A INDUSTRIAL. IPI. INCIDÊNCIA. 



    1. É devida a incidência de IPI no desembaraço aduaneiro de produto industrializado, bem como na saída do estabelecimento comercial, equiparado a industrial, compensando-se o que for devido na última operação com o que foi pago na primeira, por força do princípio constitucional da não cumulatividade.



    2. Precedente do STJ, julgado sob o rito dos recursos repetitivos (EREsp 1.403.532/SC) e de ambas as Turmas especializadas na matéria tributária nesta Corte”.



    Opostos Embargos de Declaração por BATOM COSMÉTICOS LTDA (Vol. 9, fl. 10), foram acolhidos, com efeitos infringentes, para “afastar o acórdão equivocado que havia julgado questão diversa daquela efetivamente debatida nos presentes autos e, ato contínuo, sanar o vício mediante negativa de provimento ao apelo da União e manutenção integral da sentença de primeiro grau”. O acórdão recebeu a seguinte ementa (Vol. 10, fl. 8):



    “TRIBUTÁRIO. IPI. CONTRIBUINTE. EQUIPARAÇÃO A INDUSTRIAL. ART. 8º DA LEI 7.798/89. DELEGAÇÃO AO PODER EXECUTIVO. INCONSTITUCIONALIDADE. Consoante já decidido pela Corte Especial deste Tribunal no IAI 5026161-80.2018.4.04.0000, a inclusão de produtos no Anexo III da Lei nº 7.798/89, com base no art. 8º da indigitada lei é inconstitucional, tendo em vista que os art. 146, III, alínea a, c/c art. 153, § 1º, ambos da Constituição Federal de 1988, somente autorizam o Poder Executivo a alterar as alíquotas do IPI, não estendendo tal prerrogativa à promoção da equiparação do estabelecimento atacadista a estabelecimento industrial, para fins de definição da qualidade de contribuinte do IPI, ainda que essa equiparação seja feita de forma indireta”.



    No Recurso Extraordinário (Vol. 12), interposto com amparo no art. 102, III, “b”, da Constituição Federal, a UNIÃO alega que o acórdão recorrido, ao “declarar a inconstitucionalidade do artigo 8º da Lei nº 7.798/89, na parte em que delega ao Poder Executivo a competência para incluir produtos no Anexo III da mesma Lei e, desta forma, transformar o atacadista em contribuinte do IPI”, violou os arts. 153, IV, e 146, III, da CF/1988, bem como os arts. 46 e 51, II, e parágrafo único, do CTN (Vol. 12, fl. 3).



    Assevera que, “ao traçar as normas gerais relativas à definição dos contribuintes do IPI, o art. 51 do CTN traz em seu rol o industrial e autoriza que “a lei” a ele equipare outras pessoas (físicas ou jurídicas) que não comportem essa qualificação. […] Foi com fulcro nessa autorização que a Lei nº 4.502/64, por meio de seu artigo 4º, e a Lei nº 7.798/89, por meio de seu artigo 7º, promoveram a equiparação de comerciante a industrial.”(Vol. 12, fls. 5-6).



    Noutro lado, esclarece que “a Lei nº 7.798/89 (fruto da conversão em lei da MP nº 69/89), em seu artigo 7º, equipara a estabelecimento industrial os estabelecimentos atacadistas que adquirem os produtos relacionados no Anexo III da Lei nº 7.798/89 de estabelecimentos industriais ou de estabelecimentos equiparados a industrial, desde que o adquirente e o remetente dos produtos sejam empresas controladoras, controladas ou coligadas (Lei nº 6.404/76, art. 243, §§ 1º e 2º), interligadas (DL nº 1.950/82, art. 10, § 2º) ou interdependentes (Lei nº 4.502/64, artigo 42; Regulamento do IPI – Decreto nº 7.212/2010, art. 612)” (Vol. 12, fl. 6).



    Aduz que, em regra, o industrial será o contribuinte do IPI no que se refere à saída do estabelecimento. Porém, “o CTN previu a figura do equiparado a industrial, por meio da qual estabelecimentos que não realizam nenhuma operação de industrialização são, não obstante, tratados como se industriais fossem pela legislação ordinária” (Vol. 12, fl. 7). 



    Logo, sustenta ser constitucional a eleição pelo legislador infraconstitucional dos comerciantes mencionados no artigo 7º da Lei nº 7.798/1989, como contribuintes do IPI.



    Acresce que “ao contrário do que se afirma, o artigo 8º da Lei nº 7.798/89 não delega ao Poder Executivo a competência para criar ou extinguir o IPI, nem tampouco para criar hipótese de incidência do IPI. A autorização inserida no artigo 8º da Lei nº 7.798/89 é apenas para que o Poder Executivo identifique os segmentos industriais que estão realizando manobras deletérias de elisão do IPI, inserindo, nas condições e limites legalmente previstos, os produtos por eles fabricados na listagem do Anexo III da Lei nº 7.798/89, e, por consequência, no âmbito de aplicação do artigo 7º da Lei nº 7.798/89” (Vol. 12, fls. 9-10).



    Sustenta que o Decreto 8.393/2015 é constitucional, uma vez que editado com fundamento no artigo 84, IV, da CF/1988. Nessa ordem, observa que “a edição do referido Decreto ocorreu porque o Poder Executivo constatou que os fabricantes e os estabelecimentos atacadistas dos produtos referidos são, em geral, empresas do mesmo titular ou interdependentes, bem como que os preços praticados entre esses estabelecimentos, que são a base de cálculo do IPI, estavam artificialmente baixos, resultando em forte redução da arrecadação do imposto” (Vol. 12, fl. 12).



    Pondera que os produtos previstos no Decreto 8.393/2015 constaram da redação original do Anexo III da Lei 7.798/1989. Porém, “a partir de 12/08/1994, data em que entrou em vigor o Decreto nº 1.217/94, deixaram de ser equiparados a industrial e, portanto, deixaram de ser contribuintes do IPI, os atacadistas que adquirissem, nos termos do artigo 7º da Lei nº 7.798/89, os produtos de que tratam os códigos 3301.90.03, 3303, 3304, 3305, 3306 e 3307 da TIPI aprovada pelo Decreto nº 97.410/88 (produtos de higiene pessoal, perfumaria, cosméticos etc)” (Vol. 12, fl. 15). 



    Por fim, ressalta que “[...] a Corte Regional também não considerou a desnecessidade de industrialização para fins de incidência de IPI, violando-se, assim, o art. 153, IV, da CF/88” (Vol. 12, fl. 17).



    Em juízo de admissibilidade, o RE foi inadmitido na origem ao fundamento de que a controvérsia foi solucionada à luz da legislação infraconstitucional, de forma que eventual violação à Constituição se daria de maneira reflexa ou indireta (Vol. 16).



    No Agravo (Vol. 18), a parte agravante alega ofensa ao texto constitucional.



    É o relatório. Decido. 



     



    Cuida-se, na origem, de Mandado de Segurança impetrado por BATOM COSMÉTICOS LTDA em que se requer a condenação da UNIÃO a abster-se de exigir da impetrante o recolhimento do IPI na comercialização de produtos listados no Decreto 8.393/2015, em razão de supostos vícios de legalidade e inconstitucionalidade.



    O pedido foi julgado procedente em primeiro grau de jurisdição (Vol. 4).



    No julgamento dos Embargos de Declaração opostos em face do acórdão proferido pelo Tribunal de origem, manteve-se a concessão da segurança, aos fundamentos de que (Vol. 10, fl. 5):



    “4. Da posição da contribuinte como "equiparada a industrial". 



    Como visto acima, a impetrante pretende a concessão de ordem judicial determinando que a autoridade coatora se abstenha de lhe exigir o recolhimento de IPI por ocasião da comercialização de produtos cosmético com NCMs listados pelo Decreto nº 8.393/15. Sustenta que dita norma ostenta vícios de legalidade e inconstitucionalidade por violar diretamente os arts. 5º, caput e inciso II, 84, IV, 145, § 1º, 150, I e II, 153, IV, § 1º e § 3º, II, 155, II da CF/88; arts. 46, 47, II, “a”, 49, 51, II e III, 97, III, 99 e 110 do CTN; e art. 4º da Lei 7.798/89. 



    O tema em questão foi objeto da Arguição de Inconstitucionalidade nº 5026161-80.2018.4.04.0000, julgada pela Corte Especial deste Tribunal em sessão que tive a oportunidade de participar, ocasião em que restou consolidado o seguinte entendimento:



    TRIBUTÁRIO. INCIDENTE DE INCONSTITUCIONALIDADE PARCIAL. ART. 8º DA LEI Nº 7.798/89. 1. A inclusão de produtos no Anexo III da Lei nº 7.798/89, com base no art. 8º da indigitada lei é inconstitucional, tendo em vista que os art. 146, III, alínea a, c/c art. 153, § 1º, ambos da Constituição Federal de 1988, somente autorizam o Poder Executivo a alterar as alíquotas do IPI, não estendendo tal prerrogativa à promoção da equiparação do estabelecimento atacadista a estabelecimento industrial, para fins de definição da qualidade de contribuinte do IPI, ainda que essa equiparação seja feita de forma indireta. 



    2. Impõe-se, portanto, argüir a inconstitucionalidade do artigo 8º da Lei nº 7.798/89, na parte em que delega ao Poder Executivo a competência para incluir produtos no Anexo III da mesma Lei e, desta forma, transformar o atacadista em contribuinte do IPI. (TRF4 5026161-80.2018.4.04.0000, CORTE ESPECIAL, Relatora LUCIANE AMARAL CORRÊA MÜNCH, juntado aos autos em 04/11/2019).



    Para além da determinação contida no art. 927, inciso V, do CPC, segundo o qual os tribunais observarão a orientação de seu órgão especial, o fato é que a pretensão deduzida pelo contribuinte é plenamente procedente. 



    Note-se que a condição de contribuinte de IPI atribuída à empresa requerente foi estabelecida por norma infralegal, notadamente o Decreto 8.393/2015, o qual alterou a redação do Anexo III da Lei 7.798/89. Não obstante, a Constituição Federal de 1988 prevê:



    “Art. 146. Cabe à lei complementar: (...) III - estabelecer normas gerais em matéria de legislação tributária, especialmente sobre: a) definição de tributos e de suas espécies, bem como, em relação aos impostos discriminados nesta Constituição, a dos respectivos fatos geradores, bases de cálculo e contribuintes; (...) 



    Art. 153. Compete à União instituir impostos sobre: (...) IV - produtos industrializados; § 1º É facultado ao Poder Executivo, atendidas as condições e os limites estabelecidos em lei, alterar as alíquotas dos impostos enumerados nos incisos I, II, IV e V”.



    O texto, além de exigir que Lei Complementar estabeleça as normas gerais em matéria tributária, autoriza o Poder Executivo, unicamente, a alterar as alíquotas do IPI. Paralelamente, o CTN (norma com status de Lei Complementar que fixou as normas gerais para o IPI), em seu art. 51, inciso II, estabelece que contribuinte do imposto sobre produtos industrializados é o industrial ou quem a lei a ele equiparar. Verifica-se de forma bastante nítida a ausência de autorização normativa para que o Poder Executivo promova a equiparação do estabelecimento atacadista a estabelecimento industrial para fins de definição da qualidade de contribuinte do IPI, ainda que essa equiparação seja feita de forma indireta.



    Ocorre que, no caso concreto, foi justamente tal circunstância ilegal e inconstitucional que veio a ocorrer, porquanto o Decreto nº 8.393/2015 incluiu os produtos distribuídos pela impetrante no Anexo III da Lei nº 7.798/89 e, assim, a alçou à condição de contribuinte do IPI. Desse modo, correta a sentença de primeiro grau ao acolher a pretensão da impetrante e afastar sua condição de contribuinte do IPI. 



    Ante o exposto, sanando as omissões existentes no acórdão originário, atribuo efeitos infringentes aos presentes declaratórios para negar provimento ao apelo da União.



    5. Do indébito reconhecido. Eventuais pagamentos indevidos realizados pela contribuinte deverão ser ressarcidos. O meio de devolução restou adequadamente estabelecido na sentença de primeiro grau, a qual assegurou à Impetrante o direito de compensar os valores indevidamente recolhidos e/ou pagos via compensação em decorrência do Decreto nº 8.393/15, na forma dos art. 73 e 74 da Lei nº 9.430/96 e alterações posteriores, com quaisquer tributos arrecadados e administrados pela Receita Federal do Brasil, aplicando-se, desde os recolhimentos indevidos, os juros SELIC previstos no art. 39, § 4º, da Lei nº 9.250/95”.



    Pois bem: o Imposto sobre Produtos Industrializados, previsto nos arts. 153, IV, e §3º, da Constituição Federal, e 46 a 51 do CTN, é de competência da União e incide sobre o produto que tenha sido submetido a qualquer operação que lhe modifique a natureza ou a finalidade, ou o aperfeiçoe para o consumo (art. 46, parágrafo único, do CTN).



    Dada a sua marcante extrafiscalidade, em que sobreleva a função de regular a atividade econômica, a Constituição Federal conferiu ao Poder Executivo a faculdade de alterar as alíquotas do tributo (art. 153, §1º, CF/1988).



    Não obstante, o art. 146, III, “a”, da CF/1988, dispõe que compete à lei complementar definir normas gerais acerca da definição de tributos e dos respectivos fatos geradores, bases de cálculo e contribuintes.



    Foi o que fez o Código Tributário Nacional (Lei 5.172/1966), recepcionado pela Constituição de 1988 como lei complementar, ao regulamentar o IPI, definindo os contribuintes do imposto nos seguintes termos:



    “Art. 51. Contribuinte do imposto é:



    I - o importador ou quem a lei a ele equiparar;



    II - o industrial ou quem a lei a ele equiparar;



    III - o comerciante de produtos sujeitos ao imposto, que os forneça aos contribuintes definidos no inciso anterior;



    IV - o arrematante de produtos apreendidos ou abandonados, levados a leilão.



    Parágrafo único. Para os efeitos deste imposto, considera-se contribuinte autônomo qualquer estabelecimento de importador, industrial, comerciante ou arrematante”.



    Feitas essas considerações, observa-se que o acórdão recorrido está em conformidade com a jurisprudência desta SUPREMA CORTE, no sentido de que, nos termos do art. 146, III, “a”, da CF/1988, cabe à lei complementar definir quais serão os contribuintes do tributo.



    Nesse sentido, vejam-se os seguintes precedentes:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 324. CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - IPI. CÁLCULO. ESTABELECIMENTO DE VALORES PRÉ-FIXADOS (“PAUTAS FISCAIS”). RESERVA DE LEI COMPLEMENTAR. INEXISTÊNCIA. CONSTITUCIONALIDADE DO ARTIGO 3º DA LEI ORDINÁRIA 7.798/1989. 



    1. O Imposto sobre Produtos Industrializados, previsto nos artigos 153, IV e §3º, da Constituição Federal e 46 a 51 do CTN, é de competência da União e incide sobre o produto que tenha sido submetido a qualquer operação que lhe modifique a natureza ou a finalidade, ou o aperfeiçoe para o consumo (art. 46, parágrafo único, do CTN).



    2. O artigo 146, III, a, da CF/1988 dispõe que compete à lei complementar definir normas gerais acerca da definição de tributos e dos respectivos fatos geradores, bases de cálculo e contribuintes. O Código Tributário Nacional (Lei 5.172/1966), recepcionado pela Constituição de 1988 como lei complementar, regulamentou o IPI, definindo que a base de cálculo do imposto é o valor da operação de que decorre a saída da mercadoria.



    [...]



    6. A reserva legal no âmbito do direito tributário significa que todos os aspectos da regra matriz da hipótese de incidência tributária, seja os elementos antecedentes da norma (material, temporal e espacial), seja os consequentes (quantitativo e pessoal), devem ser taxativamente regulados por lei em sentido estrito. […]” (RE 602.917, em que constei como relator para acórdão, Tribunal Pleno, DJe de 21/10/2020)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.



    Publique-se. 



    Brasília, 14 de setembro de 2022.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente